Tribunal: TJSP
Processo: 1014043-03.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com a repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor – Impugnação aos juros remuneratórios, entendidos abusivos, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença de improcedência e

Ementa:
*Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com a repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor – Impugnação aos juros remuneratórios, entendidos abusivos, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença de improcedência e inconformismo do autor – Abuso nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal e contanto que acima da média de mercado para a mesma espécie contratada – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e o prêmio do seguro cujo reexame é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifas legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Tarifa de registro do contrato que corresponde a serviço provado - Tarifa de avaliação do bem, no entanto, sem a prova da prestação desse serviço - Prêmio do seguro indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Tarifa de avaliação do bem e prêmio do seguro a serem restituídos – Atualização desde os pagamentos diluídos nas prestações do financiamento, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação, autorizada a compensação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, numa aplicação sistemática com o Código Civil, se não houve má-fé da ré e sim contratação opcional pelo autor - Decaimento do autor em maior proporção - Recurso do autor conhecido em parte e parcialmente provido, a seu cargo as verbas de sucumbência, os honorários advocatícios majorados "ope legis" a 17% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade, com determinação.

*Recurso – Apelação – Pedido de gratuidade processual – Favor legal deferido pelo juízo de primeiro grau - Falta de interesse recursal, na modalidade necessidade - Recurso não conhecido nessa parte.

*Sentença – Julgamento "ultra petita" – Motivação sobre juros capitalizados, comissão de permanência e tarifa de cadastro não questionados na pretensão do autor - Redução do "decisum", adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de 2015).